Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715434-70.2024.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de id. 79456518. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator